Tribunal: TJSP
Processo: 1029362-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS À REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA AGENDADA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS À REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA AGENDADA. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os esclarecimentos prestados pela parte se apresentam suficientemente aptos para justificar a sua ausência à perícia designada, circunstância que afasta qualquer possibilidade de cogitar de preclusão do direito à produção da respectiva prova. 2. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova produzida para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente as provas pericial e oral. Assim, a realização do julgamento acabou por cercear o direito da parte à completa colheita das provas, o que determina o reconhecimento da nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029362-31.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
REGINA
GOMES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S/A,
VIP
TRANSPORTES
URBANOS
LTDA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1029362-31.2017.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz: Josué Vilela Pimentel
Apelante: Sonia Regina Gomes da Silva
Apelados: Nobre Seguradora do Brasil S/A, Vip Transportes Urbanos Ltda e
Prefeitura Municipal de São Paulo
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO.
PEDIDO
VOLTADO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
À
REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA PERICIAL. NÃO
COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA
DATA
AGENDADA.
RECONHECIMENTO
DE
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
COLHIDOS.
PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO
RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A
ENSEJAR
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os
esclarecimentos prestados pela parte se apresentam
suficientemente aptos para justificar a sua ausência à
perícia designada, circunstância que afasta qualquer
possibilidade de cogitar de preclusão do direito à
produção da respectiva prova. 2. Uma vez estabelecida
a controvérsia a respeito do fato principal e sendo
insuficiente a prova produzida para o devido
esclarecimento,
impunha-se
admitir
a
dilação
probatória, notadamente as provas pericial e oral.
Assim, a realização do julgamento acabou por cercear
o direito da parte à completa colheita das provas, o que
determina o reconhecimento da nulidade da sentença,
com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de
origem, onde haverá de ser completada a instrução.
Voto no 44.450
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 3 -
1. Trata-se de ação de indenização por acidente de
trânsito proposta por SONIA REGINA GOMES DA SILVA em face
de VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA. e PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, com denunciação da lide à NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A, em liquidação extrajudicial (fl. 239).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada,
apela
a
vencida
apontando
a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter informado
o motivo de sua ausência para se submeter à perícia médica
designada, o Juízo de primeiro grau deixou de determinar nova data,
por considerar insuficiente tal justificativa. Afirma que o
indeferimento da prova pericial corrompe os princípios processuais
defendidos pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a impediu
de comprovar a extensão dos danos decorrentes do acidente
causado por preposto das rés.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, no dia 19 de
agosto de 2016, por volta das 14h, a autora se encontrava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 4 -
calçada da Rua São Francisco, em São Paulo/SP, aguardando para
atravessar a via quando, foi bruscamente atingida pelo ônibus
articulado, conduzido por preposto das rés que, ao realizar a curva,
subiu à calçada, provocando a sua queda. Em decorrência disso, a
pedestre sofreu diversas escoriações e fratura da mão esquerda;
apesar de realizar diversas sessões de fisioterapia, ainda apresenta
sequelas, pois o membro perdeu força motora. Daí o pleito de
indenização por danos de ordem material e moral que sofreu.
A corré Vip Transportes Urbanos, ao se defender,
inicialmente, alegou inépcia da petição inicial. Quanto ao mais,
apontou a inexistência de demonstração da responsabilidade de seu
preposto pela ocorrência do acidente e, ao mesmo tempo, imputou
exclusivamente à autora a culpa, descrevendo outra dinâmica.
Afirmou que o condutor do coletivo trafegava em baixa velocidade e
atento ao fluxo do trânsito, quando foi surpreendido pela conduta
imprudente da pedestre, que atravessou a via em lugar impróprio
(fora da faixa de pedestre) e veio a chocar-se com a lateral traseira
do veículo. Também questionou o direito da autora às indenizações
pleiteadas, impugnando os respectivos valores, e formulou pedido
de denunciação da lide à Nobre Seguradora do Brasil S/A.
O Município, por sua vez, alegou incompetência do
Juízo, nulidade de citação, além de ilegitimidade “ad causam”, sob a
assertiva de que “a fiscalização da prestação de serviços de
transporte urbano público é de responsabilidade da SPTrans e
não do Município exsurge como conclusão lógica que o Município
não pode ser responsabilizado por evento danoso no exercício de tal
atividade” (sic). Além disso, imputou a responsabilidade ao condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 5 -
do veículo e à empresa permissionária do serviço público, que
assume a respectiva execução em seu nome e por sua conta e
risco. Afirmou que inexiste fundamento para cogitar de solidariedade
entre o Município e a empresa corré, invocando a norma do artigo
265
do
Código
Civil
e,
subsidiariamente
pugnou
pelo
reconhecimento da responsabilidade meramente subsidiária. Por
fim, questionou o direito da autora às verbas indenizatórias
pleiteadas, impugnando os respectivos valores.
A seguradora denunciada, de sua parte, incialmente,
noticiou o decreto de sua liquidação extrajudicial e pleiteou a análise
das consequências processuais daí decorrentes, ou seja: (1) a
exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais,
mesmo que estipulados em contrato, enquanto não integralmente
pago o passivo; (2) o levantamento de penhoras, arrestos e
quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens; e (3) a
nulidade, que pode ser arguida em qualquer fase processual,
inclusive quanto às questões trabalhistas, dos despachos ou
decisões que contravenham a suspensão das ações e execuções;
além da concessão da gratuidade judicial. Quanto ao mais, ressaltou
a necessidade de ser considerado o fato de que a sua
responsabilidade se limita aos valores da apólice, para cada
cobertura efetivamente contratada, nos termos dos artigos 757 e
781, do Código Civil. No tocante à lide principal, além de apontar a
inépcia da petição inicial, afirmou, essencialmente, a inexistência de
responsabilidade objetiva, imputando à vítima a culpa exclusiva pela
ocorrência do acidente. Também questionou o direito da autora à
indenização por danos de qualquer ordem, impugnando os
respectivos valores pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 6 -
Na oportunidade do saneamento do processo, o Juízo
de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, oral oitiva de
testemunhas e depoimento pessoal da autora -, e documental (fls.
563/564). A corré e seguradora apresentaram quesitos e ao IMESC foi
requisitada a designação de data para a realização de perícia
médica (fls. 565, 567/569, 570/573 e 591).
Entretanto, a autora deixou de comparecer ao
Instituto na data designada, fato que inviabilizou a realização da
perícia. Intimada para manifestar-se acerca da ausência, a
demandante apresentou esclarecimentos (fls. 594/595, 597/598 e 600/602).
O Juízo de primeiro grau, considerando insuficiente a
justificativa
apresentada,
reconheceu
preclusa
tal
prova
e,
concluindo pela inexistência de nexo causal entre o acidente e os
danos apontados, - pois, para tal constatação seria necessária à
realização da prova pericial -, julgou improcedente a pretensão.
Destacou que:
“(...) as rés imputam o acidente a uma conduta
imprudente da autora, consistente em atravessar a rua fora da
faixa de pedestres, bem como questionam a veracidade das
alegadas
sequelas
deixadas
pelo
acidente.
Logo,
há
controvérsia instalada a respeito das consequências do fato e
a prova pericial seria imprescindível para sanar o impasse.
A prova oral também se torna despicienda, já que a
principal prova necessária para verificar eventuais sequelas à
autora seria a pericial, que, repita-se deixou de ser realizada
por conta da ausência injustificada da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 7 -
Portanto, inexistente prova que justifique a fixação
de indenização por danos morais, materiais ou estéticos a ser
feita pelas rés, a improcedência é de rigor ” (fl. 607).
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela sentença, assiste razão à autora apelante.
Inicialmente, impõe-se verificar que, diante da
natureza personalíssima do ato, de rigor se apresenta a intimação
pessoal do periciando acerca da data e local designados para a
realização da perícia técnica, mostrando-se irregular a intimação
mediante publicação na imprensa, na pessoa de seu procurador. No
caso, não se efetivou a indispensável intimação pessoal (fls. 591/593).
Mas, ainda que se desconsidere esse aspecto, e
levando em conta a inconteste ciência da autora, a verdade é que os
esclarecimentos por ela prestados se apresentam suficientemente
aptos para justificar a sua ausência à perícia designada (fls. 600/602),
circunstância que afasta qualquer possibilidade de cogitar de
preclusão do direito à produção da respectiva prova.
Além disso, uma vez colocadas em confronto as
versões apresentadas, logo se percebe que há controvérsia quanto
à própria dinâmica do acidente, cujo esclarecimento é fundamental
para a análise da culpa.
Ora, o esclarecimento do fato é imprescindível para a
análise da lide e o exaurimento não ocorreu, na medida em que as
partes, em razão da prematura realização do julgamento, ficaram
impossibilitadas de produzir provas pertinentes e relevantes para o
desfecho da lide, não permitindo a apuração devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1029362-31.2017.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 44450 - 8 -
Diante desse contexto, advém necessariamente o
reconhecimento da nulidade processual. Há vício a reconhecer,
portanto, pois evidenciada restou a lesão ao direito processual das
partes, notadamente da autora apelante, de ver produzida as provas
oportunamente requeridas (fls. 551, 555/556 e 557/559).
Identificado o vício de cerceamento de defesa, impõe-
se anular o processo a partir da sentença e determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem, onde deverá ser aberta a oportunidade
para a produção de provas necessárias, especialmente a pericial e
oral.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator